Tribunal: TJDFT
Processo: 0700870-03.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA/VENDA. MÁQUINA DE CARTÕES CRÉDITO/DÉBITO. BLOQUEIO DE VALORES POR SUSPEITA DE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. RETENÇÃO INDEVIDA. DANOS MATERIAIS. DEVIDOS. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. O feito deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor, segundo a “Teoria Finalista Mitigada” desenvolvida pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que a parte autora, pessoa física, aderiu a um contrato de adesão para utilização de máquina de Cartão de Crédito/DÉBITO, fornecido pela ré STONE, sem possibilidade de alteração bilateral. Nesse sentido, destaca-se trecho do REsp 1195642/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012, em que no item 3 da Ementa, se informa: “A jurisprudência do STJ, tomando por base o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política nacional das relações de consumo, premissa expressamente fixada no art. 4o, I, do CDC, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor”.
2. A parte autora, pessoa física, embora não seja tecnicamente a destinaria final do produto ou serviço, uma vez que utiliza os serviços da parte ré para viabilizar a compra e venda dos seus produtos, se encontra em situação de vulnerabilidade diante da parte ré, que de maneira unilateral reteve dinheiro que lhe pertencia e bloqueou a conta de acesso ao valor. Destaca-se outro precedente: (Acórdão 1078167, 07182121820178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2018, publicado no DJE: 8/3/2018). Assim, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive com inversão do ônus da prova.
3. A parte ré não apresentou provas de que a venda foi fraudulenta ou que o titular do cartão de crédito 453211****8170 tenha feito reclamação contestando a cobrança. Assim, a devolução do valor R$ 10.500,00 (doze mil e quinhentos reais) à parte autora é medida que se impõe.
4. Os danos morais não restaram comprovados. A parte autora contribuiu para o transtorno quando deixou de apresentar os documentos requeridos pela parte ré para liberação do dinheiro. Embora, a parte ré esteja há muito tempo, indevidamente, em poder do valor, essa quantia será corrigida monetariamente quando houver o pagamento, recompondo o poder de compra. Noutro ponto, a parte autora não demonstrou os prejuízos suportados, porque nesse caso, não se trata de dano moral in re ipsa.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.